Tribunal: STF
Processo: ARE 1139795
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Juízo de retratação exercido pela instância de origem. Aplicação do princípio da fungibilidade. Recebimento como agravo interno. Baixa dos autos para a Corte estadual.



    1. Nada há para o Supremo Tribunal Federal decidir no feito, uma vez que o agravo manejado contra a decisão de prejudicialidade do apelo extremo foi recebido como agravo interno pela Corte estadual, sendo certo, também, que não houve impugnação contra essa decisão. 



    2. Agravo regimental não provido.